Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701963-29.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MANOEL DOS REIS PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA VÍTIMA. PEDIDO NA DENÚNCIA E POR MEMORIAIS EM ALEGAÇÕES FINAIS. PROVA DO PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Mantém-se a condenação do réu quando provada a autoria e a materialidade, principalmente pela confissão do réu na polícia, que foi ratificada por agente policial, tudo em conformidade com as demais provas dos autos. 2. Fixa-se indenização em favor da vítima quando há pedido expresso na denúncia e em memoriais de alegações finais e a perícia comprova o valor do prejuízo suportado por ela. 3. Apelações criminais conhecidas. Recurso do réu desprovido Recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que “não há provas nos autos de ter ele concorrido para a prática do crime de furto simples, bem como não há provas suficientes para a condenação por este delito” (id 40834810, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, porquanto infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à higidez e no tocante à suficiência das provas de autoria e materialidade, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012